Tribunal: TJES
Processo: 5008350-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008350-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MICHEL RIBEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008350-45.2023.8.08.0014

RECORRENTE: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: MICHEL RIBEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MICHEL RIBEIRO
em face de
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
aduzindo o requerente que em abril de 2023 solicitou o cancelamento de seu cartão de crédito 9603 XXXX XXXX 7564, efetuando o pagamento da fatura pendente, contudo, passou a receber cobranças e ao buscar saber o motivo foi informado pela requerida que as despesas parceladas permanecem, contudo, relata que inexistiam compras realizadas nesta modalidade. Informa, ainda, que seu nome acabou sendo negativado. Busca, assim, a inexigibilidade do débito referente ao contrato 210931402, além de danos morais.

Em contestação (ID 8565309), a requerida informa que o pagamento em atraso gera encargos para as faturas subsequentes, o que ocorreu no caso em tela.

A sentença (ID 8565327) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.

Sem prejuízo, declaro a inexistência da dívida atrelada ao cartão de crédito nº 9603.9412.8373.7564, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8565332), reiterando que o cancelamento do cartão não desobriga o titular de efetuar o pagamento das dívidas já contraídas.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8565338), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão é de fácil solução, considerando que a tese da defesa não se sustenta. Observa-se dos autos que o autor não tinha compras parceladas no cartão
9603 XXXX XXXX 7564, além disso, a cobrança da anuidade diferenciada mostra-se abusiva após o fim da relação contratual entre as partes.

Inclusive, o magistrado de piso assim se manifestou:

“E com razão: a resposta apresentada pela parte Fornecedora junto ao PROCON não nega o distrato realizado em abril de 2023 (no mesmo sentido a contestação apresentada em juízo). Ocorre que, analisando as faturas do cartão de crédito anexadas aos autos, observa-se que ao tempo do cancelamento inexistia dívida parcelada. Portanto, as cobranças posteriores foram injustificáveis.

Quanto à cobrança de anuidade diferenciada em julho de 2023 (sendo a dívida levada a apontamento), não há razão para sua incidência a partir do momento em que a relação jurídica já não mais existia entre as partes”.

Assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes é a medida correta a ser adotada.

Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 8565285), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)